Tribunal: TJSP
Processo: 2275626-70.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Fraudes em Certames de Interesse Público
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
res e pelo próprio impetrante, em órgão sob a competência desta Corte. Deveras, em existindo tramitação de processo cuja competência, a toda evidência, se exauriu para esta Corte Bandeirante, qualquer decisão que desborde daquilo que já efetivamente determinado implicaria indevida supressão de instância, no caso, de Corte Superior. Ademais, o Ministério Público já considerou incabível a benesse pretendida, em razão do não preenchimento dos requisitos legais. Nada, na situação, viável de correção por esta via, mesmo que de ofício.

Ordem denegada.
(TJSP; Habeas Corpus Criminal 2275626-70.2024.8.26.0000; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; Foro de São José do Rio Pardo - 2a Vara; Data do Julgamento: 20/12/2024; Data de Registro: 20/12/2024)

Classe/Assunto:

Habeas Corpus Criminal / Fraudes em Certames de Interesse Público

Relator(a):

Alcides Malossi Junior

Comarca:

São José do Rio Pardo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

20/12/2024

Data de publicação:

20/12/2024

Ementa:

PENAL. "HABEAS CORPUS". QUESTÃO DE ORDEM. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.

Pretendido o processamento e análise do pedido de Acordo de Não persecução Penal perante a Comarca de São José do Rio Pardo; que seja suspenso o cumprimento de qualquer tipo de pena até análise do pretendido ANPP. Subsidiariamente, busca-se que o pedido seja enviado ao Procurador Geral de Justiça para nomeação ou

Ementa:

PENAL. "HABEAS CORPUS". QUESTÃO DE ORDEM. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.

Pretendido o processamento e análise do pedido de Acordo de Não persecução Penal perante a Comarca de São José do Rio Pardo; que seja suspenso o cumprimento de qualquer tipo de pena até análise do pretendido ANPP. Subsidiariamente, busca-se que o pedido seja enviado ao Procurador Geral de Justiça para nomeação ou indicação de Promotor Público para tanto. Impossibilidade.

Processo que não está tramitando, ao menos segundo o noticiado nas informações complementares e pelo próprio impetrante, em órgão sob a competência desta Corte. Deveras, em existindo tramitação de processo cuja competência, a toda evidência, se exauriu para esta Corte Bandeirante, qualquer decisão que desborde daquilo que já efetivamente determinado implicaria indevida supressão de instância, no caso, de Corte Superior. Ademais, o Ministério Público já considerou incabível a benesse pretendida, em razão do não preenchimento dos requisitos legais. Nada, na situação, viável de correção por esta via, mesmo que de ofício.

Ordem denegada.